Tribunal: TJMT
Processo: 1011931-18.2024.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011931-18.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR FREIRE DA ROXA - CPF: 655.712.901-53 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLAUDEMIR FREIRE DA ROXA - CPF: 655.712.901-53 (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO DISCREPANTE. LAUDO METROLÓGICO. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DISTINGUISHING. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Inominado da concessionária de energia elétrica, reformando integralmente sentença que havia declarado a inexigibilidade de fatura com consumo discrepante e condenado a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustenta a inadequação do julgamento singular diante da necessidade de análise contextualizada do conjunto probatório e da insuficiência do laudo metrológico para afastar a controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia poderia ser solucionada por decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se o laudo técnico de aferição do medidor é suficiente para comprovar, isoladamente, a regularidade do faturamento impugnado; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da inexigibilidade parcial da fatura e da indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático previsto no art. 932, IV e V, do CPC exige aderência direta entre o caso concreto e entendimento jurisprudencial consolidado, o que não ocorre quando a controvérsia demanda reavaliação do conjunto probatório e das premissas fáticas adotadas na origem.

4.

A atribuição de eficácia conclusiva ao laudo técnico, com alteração das conclusões extraídas pelo juízo de primeiro grau, caracteriza atividade típica de julgamento colegiado.

5.

O laudo emitido pelo IPEM/MT possui relevante valor probatório, mas sua finalidade limita-se à aferição do equipamento em condições específicas, não abrangendo todas as variáveis relacionadas ao processo de faturamento.

6.

A aprovação do medidor em teste metrológico não comprova, por si só, que o consumo faturado corresponde ao efetivamente utilizado pela unidade consumidora no período controvertido.

7.

A existência de fatura isolada com consumo abruptamente superior à média histórica constitui circunstância relevante que exige explicação técnica adequada por parte da concessionária.

8.

O retorno imediato do consumo ao padrão histórico após a substituição do medidor representa forte indício de irregularidade relacionada ao equipamento ou ao processo de medição.

9.

A substituição do medidor pela própria concessionária impossibilita a produção de prova técnica independente pelo consumidor e reforça a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

10.

A concessionária detém melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar a regularidade do faturamento, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

11.

A ausência de demonstração técnica contextualizada sobre a compatibilidade do consumo registrado com as características da unidade consumidora evidencia insuficiência probatória para validar a cobrança impugnada.

12.

O precedente invocado na decisão monocrática apresenta distinções fáticas relevantes, especialmente quanto à inexistência de consumo isoladamente discrepante e à ausência de retorno do consumo à média histórica após a troca do medidor.

13.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em descumprimento de determinação judicial ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão à esfera jurídica do consumidor, apta a justificar reparação por danos morais.

14.

O caráter essencial do serviço de energia elétrica e o desrespeito à ordem judicial evidenciam a gravidade da conduta da concessionária e legitimam a manutenção da condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante é inadequado quando a controvérsia exige análise contextualizada do conjunto probatório e reavaliação das premissas fáticas do caso concreto.

2.

O laudo metrológico que atesta a regularidade do medidor não comprova, isoladamente, a regularidade do faturamento impugnado.

3.

A conjugação de fatura isoladamente discrepante com o retorno do consumo à média histórica após a substituição do medidor constitui elemento probatório apto a afastar a presunção de regularidade da cobrança.

4.

A impossibilidade de realização de perícia independente decorrente de ato da concessionária impõe a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova em favor do consumidor.

5.

O distinguishing é cabível quando o precedente invocado apresenta diferenças fáticas relevantes em relação ao caso submetido a julgamento.

6.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em descumprimento de ordem judicial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, 373, § 1º, 489, § 1º, VI, e 1.021; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 2 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; Súmula 568 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por CLAUDEMIR FREIRE DA ROXA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida pela Relatora, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes todos os pedidos formulados pelo consumidor.

A sentença originária havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura discrepante e reconhecendo o direito à indenização por danos morais em favor do consumidor.

A decisão monocrática agravada fundamentou a reforma na existência de laudo técnico emitido pelo INMETRO/IPEM/MT, que teria atestado a regularidade do medidor de energia elétrica, afastando qualquer irregularidade na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar.

O agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático para hipótese que envolve análise fático-probatória contextualizada, a insuficiência do laudo de aferição para, isoladamente, afastar a controvérsia instaurada, e a necessidade de apreciação colegiada da matéria, com análise integrada do conjunto probatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026